Tribunal: TJES
Processo: 5001095-15.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-15.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MANOEL DE ARAUJO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC nº 785150950-0, ajuizado por beneficiário do INSS que alega jamais ter celebrado o referido contrato, impugnando os descontos realizados em seu benefício previdenciário a partir de abril/2024. A parte autora sustenta ausência de anuência, inexistência de assinatura e invalidade da suposta prova apresentada (termo de consentimento por selfie), pleiteando a nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão consignado RMC nº 785150950-0; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e em qual forma (simples ou em dobro); (iii) determinar se há responsabilidade civil do banco recorrido pelos danos morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado deve observar os requisitos de validade do negócio jurídico, especialmente a manifestação inequívoca da vontade do contratante.

O “termo de consentimento por
selfie
” não supre, por si só, a exigência de prova idônea da celebração contratual, notadamente quando ausente laudo técnico que ateste sua autenticidade.

Conforme o Tema 1.061 do STJ, em casos de impugnação à validade da contratação, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade do negócio jurídico, inclusive a existência de consentimento válido.

A ausência de prova pericial quanto à veracidade da contratação inviabiliza o reconhecimento da existência de vínculo jurídico, impondo-se a declaração de nulidade.

A restituição dos valores descontados deve observar a modulação definida no EAREsp 676.608/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

Comprovado o repasse de valores ao consumidor, é cabível a compensação dos montantes recebidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que sem inscrição em cadastros de inadimplência, configura abalo moral indenizável, diante da violação à dignidade do consumidor e privação de verba alimentar.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar, de forma inequívoca, a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, sendo insuficiente, para esse fim, o termo de consentimento por selfie desacompanhado de perícia técnica.

A ausência de prova válida da contratação impõe a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ, observada a compensação dos valores eventualmente creditados ao consumidor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais, ainda que ausente negativação do nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 104 e 166; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001095-15.2024.8.08.0042

APTE
:
JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO

APDO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes a pretensão autoral, sob o fundamento de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado modalidade RMC, com a correspondente liberação de valores e ausência de ato ilícito.

P
ois bem.

A controvérsia nos autos gira em torno da suposta inexistência da contratação do cartão consignado RMC nº
785150950-0
, objeto da presente demanda, a qual o autor afirma jamais ter celebrado, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário se iniciaram em abril/2024 sem sua anuência.

A parte autora, ora apelante, nega ter celebrado qualquer contrato com essa numeração, afirma não ter assinado qualquer instrumento contratual e sustenta que o único “termo de consentimento” apresentado pelo banco recorrido seria uma mera captura de
selfie
, sem valor jurídico para representar a manifestação válida de vontade.

Argumenta, ademais, que a sentença contrariou as provas dos autos, que não houve comprovação da autenticidade da contratação e que, nos termos do Tema 1.061 do STJ, incumbia ao banco demonstrar a veracidade do negócio jurídico impugnado. Pleiteia, ao final, a declaração de nulidade contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Sob tal contexto, constata-se que a r. sentença considerou suficientes para o deslinde da controvérsia os documentos apresentados pelo banco recorrido, em especial o contrato eletrônico e o comprovante de crédito em conta do apelante.

Contudo, a análise detida da prova revela que a contratação não se encontra revestida dos requisitos de validade exigidos pelo ordenamento jurídico, notadamente quanto à demonstração inequívoca da manifestação de vontade.

O “termo de consentimento por selfie” não se equipara, em rigor técnico, à assinatura idônea do contratante, sobretudo quando ausente qualquer laudo pericial que comprove a autenticidade e integridade do procedimento, revelando-se insuficiente para sustentar a tese defensiva.

Ademais, de acordo com o
Tema 1.061 do STJ
, é ônus da instituição financeira, em demandas nas quais o consumidor impugna a validade da contratação, comprovar a autenticidade do instrumento contratual, especialmente no que tange à assinatura e à efetiva celebração do negócio jurídico.

No caso concreto, o banco recorrido não produziu prova pericial apta a atestar a autenticidade da suposta manifestação de vontade do autor, limitando-se a apresentar documento unilateral e registros de crédito, o que não supre o encargo probatório que lhe incumbia.

Sobre o tema leciona Humberto Martins:

[...]
Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não:
nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência,

mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado
.
[...]

1

No caso, não restou comprovada a existência de contrato regularmente firmado, de modo que se impõe reconhecer a nulidade da contratação do cartão consignado RMC nº
785150950-0
, cujos descontos foram realizados diretamente no benefício previdenciário do apelante sem respaldo contratual válido.

Por conseguinte, deve-se determinar a devolução dos valores indevidamente descontados.

Quanto à forma da restituição, aplica-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, segundo o qual a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé.

Contudo, diante da modulação dos efeitos fixada no referido precedente, a devolução em dobro somente incide para os descontos realizados após
30/03/2021
, sendo devida a restituição simples para aqueles anteriores a essa data.

Necessário ainda determinar-se o
abatimento do valor disponibilizado
, pois comprovado
nos autos que o
recorrido
procedeu à transferência de valores em favor do
autor
, circunstância que foi objeto de debate processual.

Logo, a compensação dos valores pagos
configura
medida imprescindível
,
a fim de se
evitar enriquecimento sem causa.

Nessa perspectiva, ao se examinar as provas constantes dos autos, notadamente os extratos e comprovantes de depósito juntados pelo banco, bem como os registros administrativos de reserva de margem consignável, constata-se que houve, de fato, repasse financeiro ao recorrido. Embora tais documentos tenham sido insuficientes para comprovar a
validade da contratação
, não se pode desconsiderar que o valor creditado ingressou na esfera patrimonial do consumidor, impondo-se, assim, o abatimento correspondente no momento da restituição.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a declaração de nulidade de contratação bancária não exonera o consumidor da devolução dos valores efetivamente recebidos, sob pena de indevido enriquecimento. Nessa linha, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que, em casos de anulação de contrato ou reconhecimento de inexistência de relação jurídica, a recomposição deve observar a lógica da restituição recíproca, admitindo-se a
compensação dos valores adiantados
.

No âmbito dos

danos
extrapatrimoniais
,
não obstante o nome
do consumidor
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
o
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados sem contratação, extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
3
.000
,00 (
três
mil reais
)
revela-se suficiente, servindo ao caráter satisfatório e punitivo pedagógico da condenação
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e, em consequência, declarar a nulidade do contrato de cartão consignado RMC nº
785150950-0
, determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, sendo em dobro a partir de 30/03/2021, com a incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e, a partir da citação, atualização apenas pela Taxa Selic;
determinando que os valores depositados pela instituição financeira em favor do
recorrente,
sejam compensados no cálculo da restituição;
e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da publicação deste acórdão e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios
que fixo em 1
2
% (
doze

por cento),
a incidir

sobre o valor
condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
1
(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte
.
Acesso em 29/08/2025
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.